Tribunal: TJDFT
Processo: 0001214-51.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL COM BASE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RECURSO DO RÉU GILTAMAR NÃO PROVIDO E DO RÉU JOSELITO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A folha de antecedentes criminais não é suficiente para justificar a elevação da reprimenda dentro do exame da personalidade do réu.

2. O comportamento da vítima deve ser valorado de forma neutra na hipótese em que a conduta da vítima não pode ser entendida como uma provocação para o cometimento da infração pelos réus.

3. Na dosimetria, a pena-base não pode ser fixada no mínimo legal se foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. A manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, não é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto na condenação, na hipótese em que é promovida a adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena fixado.

5. Recurso do réu Giltamar não provido e do réu Joselito parcialmente provido.